Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), CLAIR NADIN - CPF: 384.498.549-20 (AGRAVANTE), LOURDES CUNICO NADIN - CPF: 547.882.429-15 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), IVAN JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 030.448.011-84 (AGRAVADO), VOLNEI JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 038.746.501-46 (AGRAVADO), INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 16.864.525/0001-05 (AGRAVADO), ILDO ALBERTO BATTISTI - CPF: 313.499.199-34 (AGRAVADO), ENEMIAS GONCALVES SOBRINHO - CPF: 023.031.231-43 (AGRAVADO), GILNEI ITAMAR KONRAD - CPF: 048.768.639-03 (AGRAVADO), MICHELLY DE SOUZA PESSANHA - CPF: 056.382.551-09 (AGRAVADO), SIDNEI TREVISAN - CPF: 930.769.081-20 (AGRAVADO), PARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 08.188.487/0001-90 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), THAIS SILVA ESQUIAPATI - CPF: 008.920.711-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – PAGAMENTO VIA ENTREGA DE SACAS DE SOJA – SURGIMENTO DE CREDORES DO CREDOR – MULTIPLICIDADE DE PENHORAS SOBRE O CRÉDITO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO PRODUTO E DEPÓSITO DO EQUIVALENTE EM JUÍZO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DAS DIVERSAS PENHORAS - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Antes de se falar em consignação do valor correspondente ao produto agrícola depositado, é necessário a desconstituição das diversas penhoras efetivadas por terceiros, credores do credor o agravante, em cada ação de execução movidas em desfavor dos ora agravados.

III - Inexiste guarida para arguição acerca da dúvida para quais dos credores deveria pagar, bastando para tanto, o pagamento/depósito do equivalente a cada execução de que fora notificado, conforme ordem cronológica, informando todos os juízos acerca do depósito efetivado e a multiplicidade de penhoras realizadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAIR NADIN
e
LOURDES CUNICO NADIN
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, de nº 1001687-08.2022.8.11.0045, ajuizada em face de
IVAN JUNIOR LIESBINSKI
e
OUTRO (s)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização de venda dos grãos de soja depositados/estocados em armazém, para posterior depósito do valor correspondente em Juízo.

Para tanto, os agravantes alegam a necessidade de venda dos produtos, haja vista as despesas e prejuízos gerados pela armazenagem dos grãos.

Falam que os valores arrecadados servirão para quitação/pagamento da última parcela do contrato particular de compra e venda de imóveis rurais firmados com os credores Volnei Junior Liesbinski, Ivan Junior Liesbinski e Irani Liesbinski, em 05 de setembro de 2016, com vencimento em 30/03/2022.

Esclarecem que o ajuizamento da ação se fez necessária, haja vista que surgiram vários credores que se manifestaram sobre o crédito, mediante ações de execução, gerando dúvidas aos agravantes a quem devem pagar e qual o valor devido, individual ou em conjunto.

Afirmam que tal situação geram prejuízos insustentáveis, uma vez que depositaram sacas de soja em quantidade suficiente para a quitação do débito em armazém destinado para esse fim, porém, quanto mais dias se passam sem que possam vendê-los, maior o ônus com o pagamento para padronização e armazenagem dos grãos.

Pedido liminar de efeito ativo indeferido. (ID. 129196197)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização de venda dos grãos de soja depositados/estocados em armazém, para posterior depósito do valor correspondente em Juízo.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No caso do presente agravo, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

É que, desde a análise em cognição sumária, restou demonstrada que, antes de se falar em consignação do valor correspondente ao produto agrícola depositado, é necessário a desconstituição das diversas penhoras efetivadas por terceiros, credores do credor o agravante, em cada ação de execução movidas em desfavor dos ora agravados.

Ademais, como bem pontuou o juízo singular, inexiste guarida para arguição acerca da dúvida para quais dos credores deveria pagar, bastando para tanto, o pagamento/depósito do equivalente a cada execução de que fora notificado, conforme ordem cronológica, informando todos os juízos acerca do depósito efetivado e a multiplicidade de penhoras realizadas.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022